Tribunal: CARF
Processo: 13887.720087/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.720087/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.072 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ELIZIO CORNIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
O cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do INSS, relativos a revisão do benefício previdenciário, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.720087/2012-09
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.072 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720087/2012-09

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 23/29):
Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 14/17, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2008. Foi exigido o valor de R$ 30.014,87.
Sem saldo de imposto a pagar declarado pelo contribuinte.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 14.779,83.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 21.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 77.757,38 recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 891,23.
CNPJ/CPF - Nome
da Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-
40 - INSTITUTO
NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

03135054896
93.129,38
15.372,00
77.757,38
891,23
0,00
891,23
Complementação dos Fatos
O Parecer PGFN/CRJ/no 2.331/2010 suspendeu os efeitos do AD PGFN no
1/2009 que considerava que o IR sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria reportar - se às alíquotas das épocas próprias dos
rendimentos, com cálculo mensal e não global.
Cumpre esclarecer que por ocasião do lançamento inexiste suspensão da
exigibilidade em decorrência da Ação Civil Pública 1999.61.00.003710-0
(JFSP).
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 22/02/2012. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 12/03/2012, fl 19. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação de fl(s)
2/5 em 13/04/2012, alegando, em síntese:
· O impugnante requereu a concessão de aposentadoria. O INSS reconheceu o
direito ao benefício efetuando o pagamento dos proventos em atraso de forma
acumulada.
· Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de
acordo com as tabelas relacionadas a cada período, e não de forma acumulada.
· Cita a Ação Civil Pública no 1999.51.00.003710-0/SP proposta pelo Ministério
Público Federal.
· Cita o Ato Declaratório n° 1, de 27.03.09, editado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional com fundamento no PARECER PGFN/CRJ 287/2009,
aprovado pelo Ministro da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de
13.05.2009.
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.072 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720087/2012-09

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
Cientificado da decisão, em 09/06/2014 (fls. 33), o contribuinte, em 07/07/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 34/36), insurgindo-se contra a manutenção do lançamento,
alegando, em brevíssima síntese, que deverá ser aplicado o regime de competência (e não de
caixa) na apuração do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS,
em face da revisão de seu benefício previdenciário e não pagos a tempo e modo. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com o arquivamento dos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente em face da revisão do benefício
previdenciário - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 77.757,38 com IRRF de R$ 891,23, constatada em sede de revisão
da DAA/2009 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 44/46):
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.072 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720087/2012-09

Em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente, cumpre ressaltar que são
tributáveis na fonte e na declaração de ajuste anual, conforme expressa disposição dos
artigos 56 e 640 do RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. 3.000/99, in verbis:
(...)
Deve ser esclarecido que os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra, são
tributáveis apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva
da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, ou
seja, o imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição
do contribuinte. É o que se extrai do disposto nos artigos 37, 38 e 39 do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR - Decreto n.o 3.000/1999):
(...)
Assim, o imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos acumuladamente,
será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, por meio da
aplicação das alíquotas constantes da Tabela Progressiva Mensal, no momento em que,
por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário. O imposto de
renda incide, na fonte e na declaração de rendimentos anual, por ocasião da efetiva
percepção dos rendimentos pela pessoa física (“regime de caixa”), inclusive no caso
de rendimentos percebidos acumuladamente, incluindo juros e atualização
monetária.
(...)
Todavia, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal pela existência de
repercussão geral da matéria, por ocasião da resolução de questão de ordem nos autos
dos Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários 614.406 e 614.232, o Ato
Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N° 2331/2010,
com fundamento nas razões a seguir transcritas:
(...)
Portanto, a matéria volta a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base legal do
artigo 56 do RIR/1999, acima reproduzido, não havendo como acatar a pretensão do
contribuinte notificado, devendo ser mantido o critério utilizado pela autoridade
fiscal, com tributação da totalidade dos rendimentos recebidos de forma
acumulada mediante utilização das tabelas e alíquotas que estavam em vigor no
ano-calendário em que se deu o efetivo recebimento (2008).
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, decorreram da revisão do seu benefício de aposentadoria junto ao INSS, lhe sendo
restituídas as diferenças apuradas no período de 29/10/2002 a 18/04/2008, conforme registrado
na peça impugnatória.
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2008 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes da revisão de
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.072 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720087/2012-09

benefício previdenciário pagos pelo INSS, relativos ao período de 29/10/2002 a 18/04/2008 –
deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos
recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago
extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, relativos a
revisão do benefício previdenciário, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 42
DF CARF MF
Original